Tribunal: CARF
Processo: 13855.721648/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721648/2014-18
ACÓRDÃO
3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
O crédito presumido criado pelo art. 33 da Lei no 12.058, de 2009, pode ser
compensado ou ressarcido na proporção existente entre as receitas de
exportação dos produtos nele previstos e a sua respectiva receita bruta.
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT
No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e
liquidez do crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência
para a homologação dos débitos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
para conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento, a fim de reverter as glosas sobre o
direito creditório pleiteado remanescente no valor de 2.153.499,41, com a consequente
homologação das compensações vinculadas, anulação das cobranças realizadas com base no
indeferimento do crédito pleiteado, e ressarcimento via pagamento do saldo remanescente.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de Cofins, previsto nos
artigos 33 e 34 da Lei no 12.058/2009, do 3o trimestre de 2013, no valor de R$
11.956.895,16.
O Pedido de Ressarcimento - PER foi analisado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Franca e o crédito deferido/reconhecido está demonstrado abaixo:

No Despacho Decisório, a autoridade fiscal — após discorrer sobre o procedimento
de fiscalização, citar as divergências encontradas entre as EFD-Contribuições e os
demonstrativos apresentados pela contribuinte e mencionar as devidas correções
realizadas nestes — passou a fundamentar a sua decisão em tópicos e subtópicos,
conforme a seguir sintetizados:
No subtópico "Da Legislação Tributária do Benefício Fiscal" do tópico "CRÉDITO
PRESUMIDO NAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DA AGROINDÚSTRIA", a contribuinte
transcreveu o artigo 33 da Lei no 12.058/2009 e, na sequência, interpretou a base
de cálculo do crédito presumido assim: "o montante do benefício fiscal é
determinado mediante aplicação de percentual de 50% sobre o valor das
aquisições dos bens classificados na posição 01.02 da NCM (e 01.04 a partir da
publicação da MP 609/2013) advindas de pessoas físicas ou recebidos de
cooperado pessoa física, ou advindas de pessoas jurídicas que exercer atividade
agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária".
Nos subtópicos seguintes, consta a metodologia do recálculo do crédito presumido
da agroindústria previsto no art. 33 da Lei no 12.058/2009 adotada pela auditoria,
conforme abaixo reproduzido:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
3
1.2 – Da Apuração da Base de Cálculo do Crédito Presumido
Verifica-se pelas planilhas de apuração dos créditos presumidos apresentada pelo
contribuinte que seus cálculos do crédito presumido não coincidem com a apuração
do crédito presumido apurado pela auditoria.
Como preceitua o art. 33 da Lei no 10.258/09, os produtos vendidos que ensejam o
crédito presumido de PIS e de COFINS são apenas os relacionados no caput. Afora
esses subprodutos obtidos a partir das aquisições de gado vivo da posição 01.02,
considera-se que os demais subprodutos vendidos pelo contribuinte não ensejam a
obtenção do benefício fiscal.
1.3 - Do Cálculo do Credito Presumido Limitado às Vendas de Produtos Destinados
à Exportação
A base de cálculo do crédito presumido em questão está formatada no § 7o do art.
33 da Lei no 12.058/09 a seguir transcrito:
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se somente à parcela dos créditos
presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da
aquisição de bens classificados na posição 01.02 da NCM, da relação percentual
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em
cada mês.
Considerando a influência das vendas de subprodutos nas receitas de vendas
decorrentes das aquisições de gados da posição NCM 01.02, e que há produção de
subprodutos não previstos no caput do art. 33, deve ser segregado da apuração do
crédito presumido as vendas destes subprodutos.
Estes cálculos estão dispostos na planilha de apuração do crédito presumido de
COFINS feitas pela auditoria fiscal. Nas vendas de exportação que ensejam a
apuração do crédito presumido de exportação estão segregadas as receitas de
exportação de subprodutos. Ainda no cálculo do percentual do crédito, nos termos
do § 7o acima, o denominador é a receita bruta total, assim considerada a receita
de vendas de produção própria e de revenda de carne e demais subprodutos. Estes
cálculos estão informados nas linhas (1) a (5) da planilha de apuração de COFINS.
Considerando ainda que das aquisições de gado há industrialização que produz
receitas de venda de carne e subprodutos, somente sobre as vendas de carne pode
ser apurado o crédito presumido em análise. Neste sentido, fez-se o cálculo da
proporção das receitas de venda de carne em relação às vendas de carne e seus
subprodutos. Tal índice de rendimento de carne consta da linha (8) da planilha de
apuração de COFINS. Importante destacar que este índice considera no
denominador as receitas de produção de carne e seus subprodutos,
desconsiderando as receitas de revendas e outras receitas.
A apuração do crédito presumido resultou da aplicação dos dois índices calculados
sobre as receitas de exportação de carne, quais sejam, o índice de exportação de
carne e o índice de rendimento de carne sobre o total produzido das aquisições de
gado.
Já o pedido de crédito presumido sobre aquisições de carne de pessoas jurídicas foi
tratado no subtópico "Da Glosa do Credito Presumido sobre Carne Adquirida de
Pessoa Jurídica".
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
4
Neste, a autoridade a quo informa, em síntese, que a contribuinte pleiteia o
benefício fiscal da compra de carne da posição NCM 02.01 e 02.02 de outros
frigoríficos para revenda, com base no art. 34 da Lei no 12.058/2009.
A fiscalização glosou tal crédito, em resumo, por considerar que esse tipo de
crédito presumido é vedado às pessoas jurídicas que industrializem bens e
produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02, como é o caso da
requerente, a teor do § 1o do art. 34 da Lei no 12.058, de 2009.
A ciência do deferimento parcial do PER foi dada à contribuinte em 26/04/2017 (fl.
53) e, dentro do prazo regulamentar — 22/05/2017 (fl. 54) a contribuinte
apresentou sua defesa.
Na Manifestação de Inconformidade, após alegar a tempestividade de seu
recurso, a contribuinte abre o tópico "Do Objeto da Presente Manifestação de
Inconformidade" e diz que o objetivo da Manifestação de Inconformidade é
"combater a decisão que não reconheceu parte dos créditos da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") referente ao 3o trimestre de
2013, objeto do pedido de ressarcimento apresentado por meio do Processo n.
MINERVA S/A, no valor total de R$ 11.956.895,16, o qual foi reduzido para R$
9.803.395,75" e registra que a auditoria não detectou qualquer irregularidade
quanto aos valores referentes à exportação direta efetuada.
No subtópico "Do Cálculo do Crédito Presumido Limitado às Vendas de Produtos
Destinados à Exportação", a contribuinte alega que: i) o índice aplicado pela
fiscalização para limitar o crédito presumido está correto — razão entre a "receita
de carne" e a "receita de carne" mais a "receita de subprodutos"; ii) "para
encontrar o percentual de exportação deve ser considerado apenas os produtos de
fabricação própria decorrente da aquisição de bovinos, excluindo os subprodutos,
uma vez que o mesmo já foi considerado para obtenção do crédito presumido
(conforme acima demonstrado), caso contrário o contribuinte estará excluindo em
duplicidade os subprodutos, neste tópico apenas saída de carne no mercado
externo x mercado interno(...)"; e iii) a fiscalização utilizou a receita bruta (vendas
de fabricação própria + revenda + outras vendas) para apuração do índice de
exportação apesar de constar no Despacho Decisório que seria sobre o total
produzido das aquisições de gado.
Já no subtópico "Da Glosa do Crédito Presumido sobre Carne Adquirida de Pessoa
Jurídica" — Créditos previstos no artigo 34 da Lei no 12.058/2009, a contribuinte
diz que "a carne adquirida de outros frigoríficos não será comercializada no NCM
02.01 e 02.02, estas aquisições de carne são para o INDUSTRIA, ou seja, terá com
produto final outros NCM 1601 -1602 entre outros, o quais serão tributados a
COFINS em 7,60% na saída"; reproduz o artigo 34 da Lei no 12.058/2009, com
redação dada pela Lei no 12.839/2013; apresenta demonstrativos resumidos das
vendas decorrentes das aquisições das carnes de outros frigoríficos onde o
produto final após a industrialização da carne bovina resultou em um novo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
5
produto do NCM; e, no final do subtópico, apresenta a memória de cálculo do
crédito presumido que entende ter direito.
No pedido, a manifestante requer:
Em vista de todo o exposto, requer o reconhecimento integral dos créditos
da COFINS demonstrados através Pedido Ressarcimento, ocasionando o
deferimento do pedido de ressarcimento e conforme apuração nos exatos
termos acima e que ao final o total do crédito a ser liberado no 3o trimestre
de 2013 no valor de R$ 12.270.357,49 descontado o valor anteriormente já
liberado pela fiscalização, no valor de R$ 9.803.395,75, assim se faz
necessário reconhecer a diferença de R$ 2.466.961,74 (doc.06)
Por derradeiro, protesta a Requerente pela juntada posterior de quaisquer
documentos que possam comprovar tudo o quanto foi alegado na presente
Manifestação de Inconformidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-75.362, de 19 de dezembro de 2017, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Definido que o índice de exportação é o quociente/razão entre a receita de
exportação e a receita bruta auferidas com a venda dos itens relacionados no
caput do art. 33 da Lei no 12.058, de 2009 e considerando que, na Manifestação
de Inconformidade, a interessada, em momento algum, contestou os valores das
rubricas "(1) Exportação de Subprodutos", "(2)Receita de Exportação", "(6) Vendas
de Subprodutos Mercado Interno não previstos art. 33, Lei no 12.058/2009" e "(7)
Receita Produção CARNE + SUBPRODUTOS DA CARNE" lançados na planilha
elaborada pela fiscalização denominada "Demonstrativo de Crédito -Cofins -
Crédito Presumido", recalculei o novo índice de exportação e o crédito presumido
utilizando os valores da planilha da fiscalização denominada, conforme abaixo:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
6
Embora a diferença do valor do crédito presumido recalculado neste voto e
demonstrado na tabela acima (R$ 2.171.709,79) seja superior ao valor pleiteado
pela contribuinte (R$ 2.022.439,68), por se tratar de um benefício fiscal e de uma
faculdade da contribuinte, o valor do pedido de ressarcimento deve se limitar ao
pedido da contribuinte.
[...]
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, apenas e tão somente, para restabelecer as glosas de créditos
presumidos da agroindústria previstos no art. 33 da Lei no 12.058/2009 no valor
de R$ 2.022.439,68.
Em 09/04/2018, visto que poderia haver erro na memória de cálculo apresentada
pela autoridade a quo e nos cálculos do acórdão julgado em 19 de dezembro de 2017, a pedido do
relator do r. decisum, este processo foi remetido à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para a verificação da necessidade de emissão de acórdão revisor.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-86.257, de 29 de maio de 2018, revisou o v. acórdão de no
14-75.362, para correção de cálculo e para limitar o ressarcimento ao valor constante do Pedido
de Ressarcimento (PR), decidindo, por maioria de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, com base nos seguintes fundamentos:
Antes de enfrentar o mérito, informo que, no re-exame dos presentes autos,
verifiquei que, na apuração dos valores a ressarcir no acórdão do dia 19/12/2017,
havia os seguintes erros:
- Ressarcimento superior ao valor formulado no pedido de ressarcimento (PER);
- A análise do ressarcimento se faz mensalmente, limitado ao valor total informado
no trimestre, ou seja, o limite de ressarcimento é o valor constante do PER por mês;
e
- Receitas de Exportação de carne constantes da memória de cálculo da fiscalização
estão com valores divergentes das memórias de cálculos da contribuinte.
Esclareço que esses erros repercutiram nos valores dos créditos a ressarcir que
foram reconhecidos no acórdão proferido em 19 de dezembro de 2017,
caracterizando, assim, a ocorrência de erro material.
Tendo em vista que a Administração Pública, com base no poder de autotutela,
pode declarar a nulidade de seus próprios atos, conforme prevê o art.53 da Lei no
9.784/99 e os entendimentos do STF por meio das Súmulas nos 346 e 473, além, é
claro, que a Administração Pública Tributária, por meio da autoridade ou do órgão
competente, não só pode, mas deve rever/anular/revogar os seus próprios atos
quando eivados de erros de cálculos, entendo que o acórdão anterior deve ser
revisado nos termos deste voto.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
7
Destaco ainda que a revisão deste acórdão se limita à correção dos erros materiais
acima citados, não há alteração do mérito anteriormente julgado.
Portanto, o presente voto reproduz apenas o mérito do voto anteriormente
proferido, que está sendo revisado, para efetuar correção no cálculo do valor
anteriormente reconhecido por esta Turma
Feito esses esclarecimentos iniciais, passo a revisar o acórdão proferido em 19 de
dezembro de 2017.
[...]
1. Do Pedido Inicial x Da Memória de cálculo dos Créditos x Manifestação de
Inconformidade x Delimitação da Lide
Importa inicialmente destacar que todos os documentos produzidos pela auditoria
fiscal — intimações, respostas às intimações, memórias de cálculos etc —
encontram-se no dossiê no 10100.001173/1016-92.
No PER, a contribuinte requereu o ressarcimento dos seguintes créditos de
Confins:

Instada, por meio do Termo da Intimação no 1 (fl. 117 do dossiê), a "Justificar a
divergência, em cada período, do saldo de crédito remanescente de PIS e COFINS
constante nas planilhas de memórias de cálculo apresentadas, em relação aos
valores escriturados nas EFD-Contribuições", a manifestante respondeu à
autoridade fiscal assim:
(...)
Para o período de 01/2012 a 09/2012 e 07/2013 a 12/2013 onde houve a entrega
da DACON, sendo que para o período após 2014 com a extinção! da DACON e a
obrigatoriedade da EFD-Contribuições contratamos uma empresa para fazer a
higienização dos NCMs, onde foram encontrados NCM inválidos/incorretos para os
produtos, exemplo tinha produto carne bovina com NCM de subproduto.......
Sabendo que a fiscalização iria exigir as EFD para o período fiscalizados, já
providenciamos a entrega com os NCMs corrigidos e de acordo as regras da EFD-
Contribuições e a correta descrição do CST, sendo assim apontando as
divergências, inclusive reduzindo os créditos remanescentes. (Grifo não consta na
resposta)
(...)
E, nas novas memórias de cálculos apresentadas pela contribuinte, constam os
seguintes créditos presumidos de Cofins:
3o Trimestre
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
8

Diante dessas informações e para simplificar a análise do mérito, sintetizo na
tabela abaixo os valores de créditos de Cofins constantes do pedido inicial de
ressarcimento, os valores informados pela contribuinte durante o procedimento
fiscal (memória de cálculo), o crédito informado na manifestação de
inconformidade e os respectivos créditos descontados:

Obs.: Nos valores acima, não há a dedução dos Créditos Descontados
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
9
Conforme relatado alhures, o principal motivo da revisão do acórdão proferido em
19 de dezembro de 2017 é o fato de que o crédito deve se limitar ao valor mensal
formulado no PER, e não o constante na manifestação de inconformidade.
Diante disso e considerando que não houve um pedido complementar de
ressarcimento — destaco que a contribuinte apenas demonstrou a existência do
quantum de crédito presumido que possui —, a lide ficará limitada ao valor
constante do PER (mensal) ou ao valor da manifestação de inconformidade,
sempre, dos dois, o menor.
2. Das Glosas de Créditos Presumidos da agroindústria previstos no art. 33 da Lei
no 12.058/2009
[...]
Assim, definido que o índice de exportação é o quociente/razão entre a receita de
exportação e a receita bruta auferidas com a venda dos itens relacionados no
caput do art. 33 da Lei no 12.058, de 2009 e considerando que, no Despacho
Decisório e na Manifestação de Inconformidade, não há discordância em relação
às receitas de exportação de carne e de subprodutos informadas pela requerente e
parcialmente reproduzida no tópico denominado "Do Pedido Inicial x Da Memória
de cálculo dos Créditos x Manifestação de Inconformidade x Delimitação da Lide",
recalculei, com base nessas informações, o novo índice de exportação e o crédito
presumido, conforme abaixo:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
10

Os créditos presumidos previstos no art. 34 da Lei no 12.058/2009 foram glosados
pelos motivos expostos no tópico Das Glosas de Créditos Presumidos previstos no
art. 34 da Lei no 12.058/2009.
Informo que, embora os créditos presumidos previstos no art. 34 da Lei no
12.058/2009 tenham sido glosados, nos cálculos acima, o valor a ser ressarcido
limitou-se ao crédito presumido informado no PER ou ao crédito presumido do art.
33 informado na Manifestação de Inconformidade, dos dois, o menor.
Diante dos cálculos acima, verifico que a DRF de origem concedeu créditos
presumidos superiores aos formulados no 3o Trimestre de 2013, portanto, não há
créditos a serem revertidos.
A recorrente Minerva S/A interpôs Recurso Voluntário, contestando a conclusão
adotada no v. acórdão recorrido, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Em vista de todo exposto, requer:
1- O reconhecimento dos créditos da COFINS conforme demonstrado o
equívoco da DRJ, para reconhecer a diferença do credito 3o trimestre de
2013 no valor de R$ 2.153.499,70.
2- Compensação dos débitos controlados no processo de cobrança n.
13855.721.764/2018-01 apenas o valor principal de R$ 920.884,31 sem a
incidência de multa e juros.
3- Cancelamento do processo de cobrança n. 13855.721.764/2018-01.
4- Pagamento saldo de RS 1.232.615,39
É o relatório.

Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
11
VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que a controvérsia se limita a questões fáticas e de cálculo,
reproduzo os argumentos tecidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário:
O Contribuinte inicialmente protocolou pedido de ressarcimento da COFINS para o
3o trimestre de 2013, formalizado através do processo n. 13855.721.648/2014-18
sendo o valor do pedido R$ 11.956.895,16. (doc. 03)
Não se conformando com os tópicos 1 Vem MANIFESTAR:
No PER inicial x DACON onde totalizou o credito REMANÉSCENDE no valor de R$
11.956.895,16 já está liquido, pois crédito descontado no mês já tinha sido
aplicado, conforme se verifica abaixo

Verifica-se que o valor do pedido R$ 11 956.895,16 protocolado em 28/04/2014 e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, onde o valores de
credito
apurado
em
pagina
12
CREDITO
PRESUMIDO
-
ATIVIDADES
AGROINDUSTRIAIS dos meses de jul-13, ago-13 e set-13 são controlados na página
16, sendo que aqui há credito descontada no mês, que após estes descontos de
créditos aponto em set-13 (3-trÍm-2013) SALDO LIQUIDO DE CREDITO DE R$
11.956.895,16
O Credito refeito pela DRJ, apresentou CREDITO REMANESCENTE A MAIOR, no
valor de R$ 12.214.161,64 (após o credito descontado) neste caso a contribuinte
concorda que a LIBERAÇÃO ficara condicionada ao menor valor, que no caso
concreto é o valor do PER inicial R$ 11.956.855,16 (após o credito descontado)

Porem a Contribuinte não concorda é o calculo final, pois ficou evidente o CREDITO
DESCONTADO EM DUPLICIDADE, conforme demonstramos abaixo:
DRJ considera o valor do pedido do PER, ou seja R$ 11.956.395,16 que já estava
com o credito descontado e aplica novamente o desconto de credito apontando
assim o valor de R$ 9.113.800,53 e descontado o credito já reconhecido pela
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
12
Auditoria no valor de R$ 9.803 395,46 - aponta liberação a maior de R$
689.594,87 (equivocada)

Diante da demonstração do calculo equivocado, se faz necessário a reconhecer a
diferença abaixo

DAS COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
A empresa vinculou Declaração de Compensação ao processo de credito n.
13855.721.048/2014-18 débitos no total de RS 10.724.279,77
As compensações não homologadas no valor principal de R$ 920.884,31 objeto do
processo de cobrança n. 1385G.721.764/2018-01 deverá ser compensado com a
diferença do credito reconhecido pelo CARF sem a incidência de multas e juros

Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme supra relatado, a Turma Julgadora a quo decidiu revisar o v. Acórdão no
14-75.362 - que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela recorrente, para reconhecer, além do valor já reconhecido pela fiscalização (9.803.395,75), o
montante de 2.022.439,68 -, por entender que, na apuração dos valores a ressarcir, havia os
seguintes erros: 1) Ressarcimento superior ao valor formulado no pedido de ressarcimento (PER);
2) A análise do ressarcimento se faz mensalmente, limitado ao valor total informado no trimestre,
ou seja, o limite de ressarcimento é o valor constante do PER por mês; e 3) Receitas de Exportação
de carne constantes da memória de cálculo da fiscalização estão com valores divergentes das
memórias de cálculos da contribuinte.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
13
No que se refere ao erro 1, o v. acórdão recorrido partiu da constatação de que o
pedido de ressarcimento foi formulado nos seguintes termos:

Assim, considerando que o valor de 11.956.895,16 havia sido pleiteado sem o
desconto dos Créditos Descontados do Mês (julho – 1.004.677,30, agosto – 1.208.442,73,
setembro – 629.974,24), a autoridade fiscal entendeu que o valor total pleiteado teria sido apenas
9.113.800,89, de modo que o valor já reconhecido pela fiscalização (9.803.395,75) teria sido
superior ao crédito passível de restituição, razão pela qual não haveria qualquer crédito a ser
revertido.
Com a devida vênia, apesar de tal raciocínio estar formalmente correto (uma vez
que o contribuinte deve levar em consideração, no demonstrativo do cálculo da restituição ou do
ressarcimento, o crédito apurado no mês e os créditos descontados no mês), restou devidamente
demonstrado que a recorrente informou como Crédito do Mês o valor líquido dos créditos
presumidos pleiteados (já deduzidos os Créditos Descontados do Mês).
Quanto a isto, os DACONs mensais apresentados pela recorrente são claros. Veja-
se:

[...]

[...]

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
14

[...]

[...]

[...]

[...]

Diante disto, entendo que houve mero erro formal na inclusão das informações no
demonstrativo do cálculo da restituição ou do ressarcimento do Pedido de Ressarcimento, de
modo que deve ser reconhecido como valor total pleiteado pela recorrente o montante de
11.956.895,16 (já deduzidos os créditos a descontar no período de apuração).
Frise-se, por oportuno, que, diante de erros de fato, a Receita Federal reconhece a
possibilidade, até mesmo, de revisão de ofício do Despacho Decisório, conforme se verifica do
seguinte excerto da ementa do Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de setembro de 2014:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
15
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento
de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que
este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10925.907655/2012-84; Acórdão no 3201-011.658; Relator
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira; sessão de 20/03/2024)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
(Processo no 10880.986665/2009-36; Acórdão no 1401-004.437; Relator
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalvez; sessão de 18/06/2020)
Ato contínuo, considerando que a própria DRJ apurou saldo credor disponível no
trimestre, pós descontos, no montante total de 12.214.161,65, entendo que devem ser revertidas
as glosas sobre o valor excedente apurado - limitado ao montante de 11.956.895,16 (valor
pleiteado). Assim, considerando que a fiscalização já havia reconhecido o valor de 9.803.395,75,
deve ser reconhecido o valor remanescente de 2.153.499,41.
Por todo exposto, voto por reverter as glosas sobre o direito creditório pleiteado
remanescente no valor de 2.153.499,41, com a consequente homologação das compensações
vinculadas, anulação das cobranças realizadas com base no indeferimento do crédito pleiteado, e
ressarcimento via pagamento do saldo remanescente.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.926 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721648/2014-18
16

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, a fim de reverter as glosas sobre o direito creditório pleiteado remanescente no valor
de 2.153.499,41, com a consequente homologação das compensações vinculadas, anulação das
cobranças realizadas com base no indeferimento do crédito pleiteado, e ressarcimento via
pagamento do saldo remanescente.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 262
DF CARF MF
Original